Tribunal: STF
Processo: ADI 125
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-02-09
Data de publicação: 2007-02-09

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade: arts. 6º, § 3º, e 15
   do ADCT da Constituição do Estado de Santa Catarina, que
   disciplinam a aquisição da estabilidade excepcional pelos
   servidores públicos civis do Estado e dos Municípios, da
   administração direta, autárquica e fundacional, inclusive os
   admitidos em caráter transitório, em exercício na data da
   promulgação da Constituição há pelo menos cinco anos, continuados
   ou não.
1. Servidor público: estabilidade extraordinária
   (ADCT/88, art. 19): restrição ou ampliação dos seus pressupostos
   por normas estaduais: inconstitucionalidade.
 Assentou a
   jurisprudência do Supremo Tribunal, ainda sob a égide da Carta
   pretérita, a impossibilidade de as normas locais -
   constitucionais ou ordinárias - criarem formas diversas e mais
   abrangentes de estabilidade no serviço público (v.g. RP 902,
   Baleeiro, DJ 27.9.74; Rp 851, Thompson, DJ 25.11.71; Rp 859,
   Amaral, DJ 5.11.71; Rp 862, Luiz Gallotti, RTJ 59/59).
Essa
   orientação não foi modificada com o advento da Constituição de
   1988, devendo-se interpretar estritamente a concessão da
   estabilidade excepcional pelo art. 19 ADCT e somente admitida com
   a observância dos pressupostos nele estabelecidos: v.g. ADIn
   391/CE, Brossard, DJ 16.9.94; ADIn 495/PI, Néri, DJ 11.2.00; ADIn
   498/AM Velloso, DJ 9.8.96; ADIn 100/MG, Ellen, DJ
   1º.10.04.
Ação direta julgada procedente, para declarar a
   inconstitucionalidade das expressões "inclusive os admitidos em
   caráter transitório", no caput do art. 6º; "ou que, admitido em
   data anterior à instalação da Constituinte, vier a preencher", no
   § 3º do art. 6º; e do art. 15, em sua integralidade; e para
   atribuir  interpretação conforme à expressão "em exercício na
   data da promulgação da Constituição há pelo menos cinco anos", do
   caput do referido art. 6º, para reduzir a referência à
   Constituição Federal.
2. ADIn prejudicada, quanto às
   expressões "e dos Municípios" e "ou não", constantes do art. 6º
   impugnado, que já foram objeto da ADIn 208, Moreira Alves, DJ
   19.12.02, julgada procedente apenas quanto à possibilidade de
   considerar-se o prazo de cinco anos de forma não continuada,
   mantida a inclusão na norma dos servidores municipais.